Tribunal: STJ
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2014361 - DF(2022/0219275-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
FALIDO
ADVOGADOS
: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
BENJAMIM BARROS - DF037795
RECORRIDO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
RECORRIDO
: DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT
ADVOGADO
: WALMIR DE GOIS NERY FILHO - DF043005
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. INEFICÁCIA EM
RELAÇÃO
AO
EXEQUENTE.
DEVEDORA.
FALÊNCIA.
TERCEIRO
ADQUIRENTE. BEM QUE RESPONDE PELA DÍVIDA.
1. A controvérsia consiste em analisar se o bem alienado a terceiro em
fraude à execução deve retornar ao patrimônio do devedor em virtude do
decreto de sua falência ou se a execução pode prosseguir no juízo singular
contra o terceiro adquirente do bem.
2. A fraude a execução não implica a declaração de nulidade ou anulação
do ato de alienação.
3. Apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao
exequente, o negócio jurídico permanece hígido entre as partes que o
firmaram; portanto, o bem alienado não retorna ao patrimônio do devedor,
permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente.
4. O terceiro adquirente não se torna devedor da dívida exequenda; apenas
o bem objeto da fraude será perseguido no processo executivo.
5. A falência do devedor não desconstitui ato jurídico praticado em
momento anterior ao decreto falimentar, ainda que praticado em fraude à
execução.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56484910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e2fdc7e-e6a5-4c38-9775-ed48331fbe74

RECURSO ESPECIAL No 2014361 - DF(2022/0219275-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
FALIDO
ADVOGADOS
: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
BENJAMIM BARROS - DF037795
RECORRIDO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
RECORRIDO
: DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT
ADVOGADO
: WALMIR DE GOIS NERY FILHO - DF043005
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. INEFICÁCIA EM
RELAÇÃO
AO
EXEQUENTE.
DEVEDORA.
FALÊNCIA.
TERCEIRO
ADQUIRENTE. BEM QUE RESPONDE PELA DÍVIDA.
1. A controvérsia consiste em analisar se o bem alienado a terceiro em
fraude à execução deve retornar ao patrimônio do devedor em virtude do
decreto de sua falência ou se a execução pode prosseguir no juízo singular
contra o terceiro adquirente do bem.
2. A fraude a execução não implica a declaração de nulidade ou anulação
do ato de alienação.
3. Apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao
exequente, o negócio jurídico permanece hígido entre as partes que o
firmaram; portanto, o bem alienado não retorna ao patrimônio do devedor,
permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente.
4. O terceiro adquirente não se torna devedor da dívida exequenda; apenas
o bem objeto da fraude será perseguido no processo executivo.
5. A falência do devedor não desconstitui ato jurídico praticado em
momento anterior ao decreto falimentar, ainda que praticado em fraude à
execução.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS

TERRITÓRIOS assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM
RELAÇÃO AO EXEQUENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PERMANÊNCIA
DO BEM NO PATRIMÔNIO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE
FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

NO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelos credores, ora
agravantes, para prosseguimento da execução.
2. Apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao
exequente (art. 792, § 1o, do Código de Processo Civil), o negócio jurídico é
válido e, portanto, o bem alienado não retorna ao patrimônio do devedor,
permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente, respondendo o referido
bem, no entanto, pela execução.
2.1. No presente caso, como os imóveis alienados em fraude à execução
permaneceram no patrimônio da terceira adquirente, o fato de ter sido
declarada a falência da empresa devedora não faz com que o crédito
discutido nestes autos deva ser habilitado perante o juízo falimentar,
devendo a execução prosseguir no juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado."
(e-STJ fl. 177)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 198).
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega ofensa aos
213/222
arts. 6o, II e III, 76 e 99, V, da
.
Lei no 11.101/2005
Sustenta que o acórdão combatido reformou a decisão de primeiro grau e
concluiu que os bens imóveis cuja alienação foi declarada em fraude à execução não
deveriam ser destinados ao juízo falimentar, pois a decisão que reconheceu a fraude à
execução tornou a alienação ineficaz apenas em relação aos recorridos.
Ademais, teria sido estabelecido um privilégio inexistente aos recorridos
para o recebimento do seu crédito, lesando os demais credores da massa falida.
Argumenta que, com o reconhecimento da fraude à execução, o bem volta a
integrar o patrimônio do devedor, passando a responder por seus débitos. Tal ato
permitiria a anulação da alienação feita com terceiro adquirente, com a determinação
de ineficácia do ato de compra e venda do bem envolvido, ou seja, a execução judicial
prosseguirá em relação ao bem como se ainda fosse do devedor, ignorando a relação
de alienação do patrimônio.
Diz que

"Ou seja, ao ser declarada a fraude à execução, os imóveis
voltaram ao patrimônio da Recorrente, respondendo por seus débitos, ainda
que em relação apenas aos Recorridos. Logo, por se tratar de ato de
expropriação do patrimônio da Recorrente falida, deve imediatamente ser
suspensa a execução, em razão da competência do juízo universal da
falência.
Ainda que as alienações tenham ocorrido antes do termo legal da
falência, a fraude à execução restou reconhecida por decisão judicial, pelo
que os bens de qualquer maneira voltam a integrar o patrimônio da
Recorrente, não havendo que se falar em seguimento da execução em face
de bens de terceiros (Súmula 581 do STJ), pois os bens voltaram ao
patrimônio da falida.
Não pode a execução ter continuidade, ainda que em face dos
imóveis cuja alienação foi declarada ineficaz, por voltarem os bens ao
patrimônio da Recorrente. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que
sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a
satisfação do mesmo crédito.
(...)
Sendo assim, depois de determinada a competência de um juízo
para processar e julgar a falência, ele se torna indivisível e sua competência
é absorvente e atrativa, não podendo ter continuidade qualquer execução em
curso em face da Recorrente." (e-STJ fl. 218)

Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

Defende que a falência da recorrente impõe a imediata suspensão da
execução e que a correta destinação dos bens cabe ao juízo falimentar.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fl. 198).
Contrarrazões às fls. e-STJ 265/279.
É o relatório.
VOTO

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia consiste em analisar se o bem alienado a terceiro em fraude
à execução deve retornar ao patrimônio do devedor em virtude do decreto de sua
falência ou se a execução pode prosseguir no juízo singular contra o terceiro
adquirente do bem.

2. SÍNTESE DO PROCESSADO

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por DELIA DE
ALMEIDA LUZ VILEFORT E OUTRO,
contra decisão da 15a Vara
credores/recorridos,
Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719413-
90.2017.8.07.0001, contra a MASSA FALIDA DE DGL – EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME,
indeferiu o pedido formulado pelos
devedora/recorrente,
para prosseguimento da execução.
credores/recorridos
Narraram os recorridos que se tratava de cumprimento de sentença
iniciado
em

contra
a
recorrente
DGL
EMPREENDIMENTOS

28/07/2017
IMOBILIÁRIOS.
Em agosto de 2020, os recorridos alegaram a ocorrência de fraude à
execução, dada a alienação de imóveis à terceira interessada Sandra Cristina Camilo.
Reconhecida a fraude, foi declarada a ineficácia da alienação em relação
aos
O negócio jurídico de compra e venda dos imóveis
credores/recorridos.
foi realizado em
e formalizado via escritura pública de
27/07/2017
08/03/2019.
Em
foi declarada a falência da ora
nos
23/07/2021,
devedora/recorrente,
autos do processo no 0724674- 23.2019.8.07.0015, fixando-se como termo legal o dia
com retroação de 90 (noventa) dias.
03/10/2019,
Em primeira instância, a recorrente requereu o deslocamento do feito ao
juízo universal, momento em que os exequentes requereram a adjudicação dos
imóveis.
A decisão do magistrado de piso acatou o pedido, sob o fundamento de que
os bens devem integrar o patrimônio da falida, cabendo ao juízo falimentar dar
continuidade às execuções individuais.
O agravo de instrumento foi provido, para determinar a execução no juízo
de origem.

3. INCIDÊNCIA DO DIREITO NO CASO CONCRETO

CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO

Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

Como visto, a controvérsia consiste em analisar se o bem alienado a
terceiro em fraude à execução deve retornar ao patrimônio do devedor em virtude do
decreto de sua falência ou, caso contrário, se a execução pode prosseguir no juízo
singular contra o terceiro adquirente do bem.
Para que se possa resolver a controvérsia, é necessário analisar qual a
eficácia da alienação feita em fraude à execução e qual o destino do bem que foi
alienado mediante referida fraude.
O Código de Processo Civil estabelece que "[a] alienação em fraude à
(art. 792, § 1o, do CPC). Significa dizer
execução é ineficaz em relação ao exequente."
que, apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao exequente,
o negócio jurídico permanece hígido; portanto, o bem alienado não retorna ao
patrimônio do devedor, permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente.
É por isso que o negócio jurídico é considerado existente, válido e eficaz
para as partes que o firmaram e, também, para terceiros, à exceção do exequente em
favor de quem tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio
jurídico existe e é válido, porém ineficaz.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Não há necessidade de nenhuma ação para anular ou
desconstituir o ato de disposição fraudulenta. A lei o considera simplesmente
ineficaz perante o exequente, e o juiz reconhece de plano a inoponibilidade
nos próprios autos.
Não se cuida, como se vê, de ato nulo ou anulável. O negócio
jurídico, que frauda a execução, diversamente do que se passa com a
fraude contra credores, gera pleno efeito entre alienante e
(...)
adquirentes. Apenas não pode ser oposto ao exequente.
Assim, a força da execução continuará a atingir o objeto da
alienação ou oneração fraudulenta, como se estas não tivesse
ocorrido. O bem será de
, num autêntico
propriedade do terceiro
exemplo de responsabilidade sem débito.
Da fraude à execução decorre simples submissão de bens de
terceiro à responsabilidade executiva. O adquirente não se torna devedor
e muito menos coobrigado solidário pela dívida exequenda. Só os
bens indevidamente alienados é que se inserem na responsabilidade
de sorte que, exauridos estes,
que a execução forçada faz atuar;
nenhuma obrigação ou responsabilidade subsiste para o terceiro que os
adquiriu do devedor". (Curso de Direito Processual Civil - Vol. III, p. 271,
56a edição, 2026 - grifou-se)

No mesmo sentido é a posição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

"O reconhecimento da fraude contra credores ou da fraude à
execução não implicará a declaração de nulidade ou a anulação do
mas tão somente a de ineficácia perante o credor.
ato de alienação,
Tanto que, nos casos do
IV, do CPC, se o devedor saldar
art. 792,
o débito para com o credor, a alienação remanescerá íntegra e válida, ainda
que o juízo tenha reconhecido a fraude. E o seu reconhecimento fará com
que a responsabilidade patrimonial se estenda ao terceiro
Se o débito é de,
adquirente, até o montante do bem por ele recebido.
por exemplo, R$ 10.000,00, e o juiz reconhecer a fraude à execução de um
bem que vale R$ 20.000,00, será feita a penhora desse bem, em mãos de
um terceiro. Se ele for arrematado em hasta pública pelo valor de avaliação,
o credor será pago e os restantes R$ 10.000,00 serão restituídos ao
adquirente, atual proprietário do bem, e não ao devedor, uma vez que a
alienação não foi desfeita. Se a fraude implicasse a nulidade do
Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

negócio, o bem retornaria ao patrimônio do devedor e a ele seria
restituído o saldo. Sendo apenas ineficaz frente ao credor, a
propriedade permanece com o adquirente, embora o bem fique sujeito
(Direito Processual Civil Esquematizado. 10 ed. São Paulo:
o."
à execuçã
Saraiva Educação, 2019 - destacou-se)

E ainda:

"Os
ou gravados com fraude à execução
bens alienados
A fraude à execução encontra-se
também
.
respondem pela execução
disciplinada no
e caracteriza-se, em síntese, pela alienação ou
art. 792
oneração de bens do devedor quando já pendente contra este ação judicial
proposta pelo credor. Para evitar o prejuízo ao direito do exequente e à
efetividade da jurisdição, o ordenamento jurídico estabelece que o ato
praticado em fraude à execução é ineficaz perante o exequente,
razão pela qual, uma vez reconhecida a sua ocorrência pelo juiz (...),
é possível que a execução atinja bens alienados ou gravados em
"
favor de terceiros. (Fernando Gajardoni e outros, Comentários ao Código
de Processo Civil, 5a edição, Editora
p. 1.114 - grifou-se).
Gen/Forense,

Logo, pode-se concluir que:
a) a alienação em fraude à execução é ineficaz perante o exequente;
b) o negócio jurídico, entretanto, continua existente, válido e eficaz entre o
devedor e o terceiro adquirente;
c) sendo o negócio jurídico válido, o bem não retorna ao patrimônio do
devedor, mas permanece com o terceiro adquirente;
d) tal bem continua a responder pela execução;
e) o terceiro adquirente não se torna devedor da dívida exequenda; apenas o
bem objeto da fraude é perseguido;
f) a falência do devedor não desconstitui ato jurídico praticado em momento
anterior ao decreto falimentar, ainda que praticado em fraude à execução.

Desse modo, deve ser afastada a tese da recorrente de que, com a fraude à
execução e o decreto de sua falência, o bem deveria ser reintegrado ao seu patrimônio
e tornar-se sujeito à competência do juízo universal falimentar.
A fraude à execução e o decreto de falência são dois eventos distintos, que
representam procedimentos distintos, e que possuem consequências jurídicas
diversas.
Ademais, o ato fraudulento foi reconhecido e declarado ineficaz perante os
em
ao passo que a falência da
credores/recorridos
27/07/2017,
devedora/recorrente
foi declarada somente em
sendo o seu termo legal o dia
com
23/7/2021,
3/10/2019,
retroação de 90 dias. Ou seja, em momento muito posterior à alienação.
Logo, tem-se que nem mesmo a falência do devedor é capaz de desconstituir
um ato jurídico praticado mediante fraude à execução em momento anterior à
decretação da quebra, de modo que não se pode falar em necessidade de habilitação
do crédito exequendo no juízo universal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56484918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 16:04:39
Código de Controle do Documento: d7fde396-be9f-41b9-8eec-dabb8ff73fce

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2022/0219275-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.014.361 / DF
Números Origem: 07194139020178070001 07246742320198070015 07327163820218070000
07336872320218070000 07352577520208070001 7194139020178070001
7246742320198070015 7327163820218070000 7336872320218070000
7352577520208070001
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO
ADVOGADOS
: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
BENJAMIM BARROS - DF037795
RECORRIDO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
RECORRIDO
: DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT
ADVOGADO
: WALMIR DE GOIS NERY FILHO - DF043005
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. WALMIR DE GOIS NERY FILHO, pelos RECORRIDOS: VINICIUS COSTA
VILEFORT e Outra
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
C542524551506254902<41@
2022/0219275-0 - REsp 2014361
Documento eletrônico VDA56455623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:53:45
Código de Controle do Documento: DD4F72F2-23FB-4123-B525-FC8A83ADD161